Tribunal: TJDFT
Processo: 0733704-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CABIMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar que ele substitua o aparelho Smartphone Xiaomi Redmi Notu 10s 6 Ram 128G por outro da mesma espécie ou de características superiores no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor pago pelo produto de R$1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais). O juízo de origem concluiu que diante da existência do vício apresentado no aparelho adquirido pela autora/recorrida, dentro do prazo de garantia contratual, o qual não foi sanado pelo recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, emerge para a consumidora a opção por uma das alternativas previstas no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, o recorrente alega que a recorrida ao verificar que não seria possível arrumar o aparelho depois de utilizá-lo em área molhada, tentou passar a responsabilidade para o recorrente. Aduz que não contribuiu para que o dano ocorresse e por isso não haveria falar em nexo de causalidade, tampouco dever de indenizar os danos materiais sofridos.
4. Requer o acolhimento da preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a complexidade da demanda. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões ID. 46775249.
6. Da Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pelo recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais nos autos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Incialmente destaco que o recorrente compareceu espontaneamente à audiência de conciliação, entretanto deixou de apresentar contestação, razão pela qual foram aplicados os efeitos da revelia, conforme os termos da sentença ID. 467755233 – Pág. 1⁄2.
9. O consumidor tem o direito de, no prazo de 90 (noventa) dias, reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação quando o produto for durável, sendo certo que se inicia a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto, art. 26, inc. II, CDC.
10. Na hipótese, além do prazo legal o recorrente estendeu a garantia por 1 (um) ano, consoante o teor da nota de ID. 46775213 – Pág. 2.
11. Nos termos do art. 18 do CDC, pode o consumidor, caso não sanado o vício no prazo máximo de trinta dias, exigir, alternativamente à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo.
12. Superado o prazo legal de 30 dias, sem a solução do problema, mostra-se devida à condenação do recorrente na obrigação de substituir o aparelho Smartphone Xiaomi Redmi Notu 10s 6 Ram 128G por outro da mesma espécie ou de características superiores no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor pago pelo produto de R$1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais). Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença Mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).